Tribunal: TJSP
Processo: 0003190-62.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Extinção da punibilidade – Fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10 – Fluência, entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 2o, do CP
Em se

Ementa:
Extinção da punibilidade – Fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10 – Fluência, entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 2o, do CP
Em se tratando de eventos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10, na hipótese de, entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, §2o, do CP, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0003190-62.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é apelante ITAMARIO DE SOUZA CASTRO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003190-62.2018.8.26.0576 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2
Voto No 25359
Apelação Criminal No 0003190-62.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Itamario de Souza Castro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Extinção da punibilidade – Fatos ocorridos antes da
entrada em vigor da Lei n. 12.234/10 – Fluência, entre a
data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, de
lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido
a partir do quantum de pena aplicado, dentre os
previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva nos termos do art.
110, § 2o, do CP
Em se tratando de eventos ocorridos antes da entrada em
vigor da Lei n. 12.234/10, na hipótese de, entre a data dos
fatos e a data do recebimento da denúncia, ter restado
superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum
de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art.
109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da
punibilidade do réu, nos termos do art. 110, §2o, do CP,
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 409/413, prolatada pelo
MM. Juiz Cristiano Mikhail, cujo relatório ora se adota, ITAMÁRIO DE
SOUZA CASTRO foi condenado como incurso no art. 304. c.c. o art.
297, ambos do CP, às penas de 02 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos. A reprimenda corpórea foi
substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e por mais uma multa, também no valor de 10
dias-multa. Foi deferido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado,
apelou
o
réu
em
busca,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003190-62.2018.8.26.0576 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3
preliminarmente, da extinção de sua punibilidade, alegando ocorrência
de prescrição da pretensão punitiva. No mérito propriamente dito,
requer a sua absolvição, aduzindo atipicidade da conduta, por
ausência de dolo, e fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do
apelo, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade do
agente, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
É o Relatório.
Deve ser acolhida a preliminar suscitada pela
Defesa, a fim de ser reconhecida a ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva com relação ao delito pelo qual o apelante foi
condenado.
Segundo
consta
dos
autos,
Itamário
foi
processado como incurso no art. 304, c.c. o art. 297, ambos do CP,
porque, no dia 03 de abril de 2010, na Junta Comercial do Estado de
São Paulo (JUCESP), teria feito uso de documento público falso, com
o intuito de constituir uma empresa.
A denúncia foi recebida em 17 de maio de 2019
(fls. 279), sendo a sentença condenatória publicada em 02 de
setembro de 2020 (fls. 414).
Cumpre salientar, desde logo, que os fatos
ocorreram antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10, quando
ainda estava vigente, portanto, o art. 110, § 2o, do CP, que permitia
que a prescrição da pena concreta tivesse por termo inicial data
anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa-crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003190-62.2018.8.26.0576 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 4
Tendo em vista que a alteração trazida pela Lei n.
12.234/10, ao revogar o art. 110, §2o, do CP, e impedir a prescrição
da pena concreta tendo por termo inicial data anterior à da denúncia
ou da queixa-crime, é manifestamente maléfica ao ora acusado,
evidentemente não se aplica à hipótese dos autos.
Feita tal consideração, levando-se em conta que a
pena privativa de liberdade imposta é igual a 02 anos, o prazo
prescricional aplicável ao delito é, nos termos do art. 110, § 1o, do CP,
de 04 anos (art. 109, V, do CP). Lapso superior ao mencionado,
porém, já transcorreu entre a data dos fatos e a do recebimento da
denúncia.
Desse modo, na ausência de recurso da Acusação
(fls. 446), deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com relação ao delito
pelo qual o recorrente foi condenado.
Em resumo, em se tratando de eventos ocorridos
antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10, na hipótese de, entre a
data dos fatos e a data de recebimento da denúncia, ter restado
superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena
aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se
de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos
do revogado art. 110, §2o, do CP, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de ITAMÁRIO DE SOUZA CASTRO, a
fim de decretar extinta a sua punibilidade, com relação ao delito
previsto no art. 304, c.c. o art. 297, ambos do CP, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, o que se faz com fundamento no art.
107, IV, c.c. o art. 109, V, e com o art. 110, § 1o e §2o (antes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003190-62.2018.8.26.0576 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 5
entrada em vigor da Lei n. 12.234/10), todos do CP, prejudicado o
exame do mérito propriamente dito do recurso da Defesa.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator